Tribunal: TJDFT
Processo: 0715942-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO - TABELA PRICE - SAC. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA. SUFICIÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. ADITAMENTO CONTRATUAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FCO. DECRETO-LEI No 167/1967. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE.

1. O indeferimento da prova pericial e o julgamento antecipado da lide não configuram cerceamento de defesa, pois, à ocasião, os elementos encartados no caderno processual já se faziam suficientes à elucidação da lide. Como se sabe, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida, conforme preceituam os artigos 370 e 371 do CPC.

2. É desnecessária a realização de perícia contábil, quando se parte da premissa de que, no SAC, a amortização da dívida é constante e a aplicação dos juros é feita de forma simples e, na tabela Price, os juros são aplicados de forma composta. Logo, se no contrato foi entabulada a incidência de juros compostos, a aplicação do SAC é incompatível. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

3. Considerando que a Cédula Rural Hipotecária foi firmada com a clara intenção de adquirir insumos necessários para o desempenho de sua atividade econômica, não está configurada a condição de consumidor, pois não se enquadra no conceito de destinatário final do produto ou serviço.

4. A Cédula de Crédito Rural é título executivo disciplinado pelo Decreto-Lei no 167/1967, consubstanciada em uma promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com garantia real constituída, sob as seguintes denominações e modalidades: 1) cédula rural pignoratícia; 2) cédula rural hipotecária; 3) cédula rural pignoratícia e hipotecária; e 4) nota de crédito rural.

5. Não há vedação legal ao uso da Tabela Price como forma de incidência de encargos, devendo ser mantida nos contratos em que foi livremente adotada pelas partes.

6. Conforme proclama a Súmula 93 do Superior Tribunal de Justiça, a capitalização mensal de juros mostra-se plenamente aplicável nas operações envolvendo cédulas de crédito rural, desde que esta previsão tenha sido expressamente pactuada no contrato.

7. Recurso conhecido e desprovido.